Tribunal: TJMT
Processo: 0001986-98.2014.8.11.0039
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001986-98.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLARA CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 506.774.701-34 (VÍTIMA), MILTON CESAR DA SILVA RAMOS - CPF: 442.193.931-53 (VÍTIMA), RHADZONY STORCH - CPF: 426.402.614-87 (VÍTIMA), HELENA APARECIDA HERRERA ROMERO - CPF: 621.734.051-87 (VÍTIMA), CACILDO MARCELINO DA SILVA - CPF: 327.571.588-72 (VÍTIMA), JOAO ROSA DE JESUS - CPF: 474.684.401-15 (VÍTIMA), TEREZINHA DE BARROS SILVA - CPF: 593.995.031-00 (VÍTIMA), MARA CRISTINA RAMOS - CPF: 580.701.501-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER RODRIGUES COSTA - CPF: 786.696.852-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001986-98.2014.8.11.0039

APELANTE: WAGNER RODRIGUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
DIREITO PENAL - FURTO SIMPLES (ART.155, CAPUT, CP) - FURTO QUALIFICADO (ART. 155 § 4º, INCISO II DO CP) - CONTINUIDADE DELITIVA -

PRELIMINAR -

DE NULIDADE - DOSIMETRIA - PRINCICÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AMPLA DEFESA - CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS DIVERSAS - NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CADA CONDUTA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO
ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL-
RECURSO PROVIDO
.

Não obstante ser possível no concurso de crimes a dosimetria da pena com relação somente a conduta mais grave, para posteriormente fazer sua exasperação, isso deve ocorrer quando os fatos forem praticados em circunstâncias judiciais bem semelhantes, para não dizer idênticas, com fim de evitar repetições necessárias, porquanto o resultado seria o mesmo. Muito embora caracterizada continuidade delitiva entre os 07 furtos, cada delito gerou consequências distintas, de modo ser imprescindível à individualização da pena de cada conduta, sobretudo para fim de aferir eventual prescrição da pretensão punitiva regulada pela pena concretamente fixada para cada crime. Ao não proceder à dosimetria dos furtos menos graves, o juízo de origem acabou por inquinar o édito condenatório por desrespeito à individualização da pena e, consequentemente, por ausência de suficiente fundamentação, gerando prejuízo ao exercício da ampla defesa, porquanto a falta fixação de pena para os crimes menos graves, obsta ao acusado a possibilidade de aferir acerca da prescrição destes delitos, nos moldes do art. 119, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001986-98.2014.8.11.0039

APELANTE: WAGNER RODRIGUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wagner Rodrigues Costa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, §1º e § 4º, incisos I e II, por 07 (sete) vezes, na forma do art. 71, caput, (continuidade delitiva), ambos do Código Penal.

O recorrente suscitou preliminarmente a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve a individualização da pena, porquanto não realizada dosimetria dos 07 furtos de forma isolada, mas, somente, de um delito, com a exasperação em razão da continuidade delitiva.

Afirma que em razão disso, resta caracterizado flagrante prejuízo, pois tal fator o impede de analisar até mesmo a incidência da extinção da punibilidade relativa a cada conduta, conforme prescreve o artigo 119 do Código Penal.

Quanto ao mérito, pugnou pela absolvição, ao fundamento de que não teria sido demonstrada suficientemente a autoria delitiva.

Subsidiariamente, com relação ao fato 06 imputado na denúncia, postulou pelo afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo.

Também sustentou o afastamento da qualificadora em questão, ao fundamento de que não há comprovação acerca da formação em curso superior dos investigadores de policia subscritores do laudo pericial.

No que toca aos fatos 01 e 02 imputados na denúncia, requereu o afastamento da causa de aumento pela escalada, porquanto o único elemento utilizado seria o fato de o apelante ter dito que pulou o muro.

Já com relação aos fatos 05 e 08, requereu o afastamento da causa especial de aumento em razão do repouso noturno. Lado outro, com relação ao fato 08, argumentou que a vítima não foi ouvida em juízo e inexistem testemunhas presenciais do fato.

Por fim, sustentou o afastamento da agravante genérica da reincidência, aduzindo, para tanto, que o crime utilizado para agravar a pena teria transitado em julgado em data posterior ao cometimento do crime que originou a condenação.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o parcial provimento do recurso de apelação, com o escopo apenas de afastar a agravante da reincidência, visto que a condenação paradigma utilizada para agravar a pena teria transitado em julgado após os fatos apurados nestes autos. (ID 183445805).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, a fim de afastar apenas a agravante da reincidência (ID 204340662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001986-98.2014.8.11.0039

APELANTE: WAGNER RODRIGUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa, preliminarmente, à nulidade da sentença, ao fundamento de que não houve a dosagem da pena em relação aos 07 delitos praticados em continuidade delitiva.

O recorrente foi condenado por 07 fatos delituosos, em continuidade delitiva, sendo realizada a dosimetria da pena da seguinte forma:

“[...]A pena prevista para o crime de furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa”. Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que: a) culpabilidade do réu - deve ser tida como normal à espécie, não havendo nenhum motivo a explicitar o dolo acima da média para esta modalidade de delito; b) antecedentes - o réu não possui antecedentes criminais a serem valorados, eis que, em observância à Súmula 241 do STJ, a reincidência constatada será valorada na segunda fase da dosimetria penal. c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social; d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade; e) motivos do crime – embora visassem o lucro fácil sem trabalho honesto, são inerentes ao tipo penal infringido; f) circunstâncias do crime - no caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente; g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito; h) as consequências do crime – são considerados graves, em virtude do prejuízo financeiro suportado pelas vítimas, com relação ao restante dos objetos que não foram recuperados e aos danos provocados pelo acusado na porta de um dos estabelecimentos furtados.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase de dosimetria de pena, vislumbro a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea – em fase de inquérito), a qual concorre com a agravante prevista no art. 61, inciso I (reincidência), do CP, vez que o réu ostenta condenação transitada em julgado [PEP n. 1649-44.2016.811.0038 – Cód. 20000218], pela prática do crime de furto qualificado, de modo que compenso a primeira com a reincidência ante o caráter preponderante de ambas, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena, por tratar-se de crime continuado, em número de 07, aumento a pena em 1⁄2, o que corresponde a um acréscimo de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIASMULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, a rigor dos arts. 33 e 59 ambos do CP devo considerar que o acusado é reincidente, desta maneira, em consonância com a Súmula 269 do c. STJ, fixo-lhe o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial da pena, incabível substituição por restritiva de direitos, tendo em vista o teor do art. 44, II do CP, nem em aplicação do art. 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos.

[...]”
( ID 183445805 - Pág. 323)

Infere-se da sentença que houve o reconhecimento da continuidade delitiva com relação aos 07 crimes de furto, optando o juízo sentenciante em dosar apenas o crime de furto qualificado, por ser mais grave, deixando, assim, de realizar a dosagem da reprimenda dos delitos mais brandos.

Não obstante ser possível no concurso de crimes a dosimetria da pena com relação somente a conduta mais grave, para posteriormente fazer sua exasperação, isso deve ocorrer quando os fatos forem praticados em circunstâncias judiciais bem semelhantes, para não dizer idênticas, com fim de evitar repetições desnecessárias, porquanto o resultado seria o mesmo.

Na hipótese dos autos, muito embora caracterizada continuidade delitiva entre os 07 furtos, cada delito gerou consequências distintas, de modo ser imprescindível a individualização da pena de cada conduta, sobretudo para fim de aferir eventual prescrição da pretensão punitiva regulada pela pena concretamente fixada para cada crime.

Malgrado alguns objetos furtados serem semelhantes em natureza e valor, como, por exemplo, os botijões de gás, há outros bens subtraídos com valores mais elevados, furtados de vítimas diversas, com condições financeiras distintas, gerando, portanto, danos distintos.

Nos fatos 01 e 06, os objetos furtados foram dois botijões de gás; já no fato 02, o bem subtraído foi uma caixa de furadeira, marca Bosch, com várias ferramentas, um cabo de extensão elétrico e (uma) serra elétrica (“maquita”), marca Bosch, pertencentes à João Rosa de Jesus; da vítima Rhadzony Storch foram surrupiados, mediante escalada, uma lavadora de alta pressão, Aqua Home, marca Electrolux, um botijão de gás e 01 um facão; no fato 05, apesar de também ter sido furtando um botijão de gás, a conduta se deu em repouso noturno; da vítima Clara Chaves de Oliveira foi subtraído um botijão de gás, mediante rompimento de obstáculo, ao passo que da ofendida Terezinha de Barros Silva foi furtada uma treliça e uma e meia armação de ferragem; por fim, no fato 08, consta que o acusado subtraiu seis treliças de ferro, pertencentes à vítima Mara Cristina Ramos.

Por esse panorama, se vê clara distinção das circunstâncias de cada crime. A considerar o valor de cada objeto furtando individualmente e a capacidade financeira de cada vítima, é certo que os danos gerados foram distintos.

Inclusive, no item “h”, da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo de origem consignou como grave as consequências do crime, em virtude do prejuízo financeiro suportado pelas vítimas e pela danificação da porta arrombada de um dos estabelecimentos furtados.

Devido às particularidades de cada situação delituosa, deveria o juízo sentenciante ter realizado a dosimetria da pena de cada crime de forma isolada, para somente então exasperar a pena fixada de forma mais grave, a fim de observar o princípio da individualização da pena.

Ao não proceder à dosimetria dos furtos menos graves, o juízo de origem acabou por corromper o édito condenatório por desrespeito à individualização da pena e, consequentemente, por ausência de suficiente fundamentação.

O fato de não ter sido franqueado ao acusado à possibilidade de conhecer a pena dos delitos dos furtos mais brandos pelos quais foi condenado, acaba por desrespeitar o princípio da motivação das decisões, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ademais, também houve prejuízo ao exercício da ampla defesa, porquanto a falta fixação de pena para os crimes menos graves, obsta ao acusado a possibilidade de aferir acerca da prescrição destes delitos, nos moldes do art. 119, do Código Penal.

A propósito, consoante já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
é de se declarar a nulidade da sentença que, desatendendo ao disposto no art. 71 do CP e nos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF, fixa uma pena total para os dois crimes praticados pelo agente em continuidade delitiva, quando deveria fixar a reprimenda para cada um deles isoladamente, depois tomar a maior delas, se diversas, ou, qualquer delas, se iguais, impondo sobre ela o aumento pela continuidade
.
(Ap 8027/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014).

Esse mesmo entendimento é também compartilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E DA AMPLA DEFESA - DOSIMETRIA DE PENAS REALIZADA DE FORMA GENERALIZADA E NÃO INDIVIDUALIZADA - NULIDADE DA SENTENÇA.

O princípio constitucional da individualização das penas, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da CR, impõe ao magistrado a indicação precisa dos crimes pelos quais o réu está sendo condenado, operando-se a fixação das reprimendas com estrita observância ao previsto nos artigos 59 e 68, do CP, sob pena de nulidade da decisão. - Ainda que seja a condenação por crimes idênticos, o juiz deve aplicar as sanções isoladamente para cada um destes. - Ausente a fixação da sanção individualizada, encontram-se violados os princípios da individualização da pena, devido processo legal e ampla defesa, razão pela qual deve ser a sentença anulada. (Ap. nº 1.0026.11.003550-3/001 - Relator Des. Corrêa Camargo Relator do Acordão - Data do Julgamento: 27/03/2019 Data da Publicação: 03/04/2019)

Com efeito, ao deixar de proceder à individualização da pena de cada conduta, realizando dosagem em relação a um só crime de furto, o juízo de origem não observou o princípio constitucional da individualização das penas, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Pela inteligência do referido princípio constitucional, a pena deve ser aplicada observando parâmetros que facilitem a análise individual de cada conduta, de modo a considerar os predicados pessoais do agente e as circunstâncias judiciais do crime por ele cometido.

A dosimetria individualizada para cada delito praticado em concurso de crimes impede, por certo, que a pena seja aplicada de forma genérica, impondo ao magistrado que considerem aspectos concretos que envolvem o criminoso e a conduta específica a qual esteja sendo condenado.

Por fim, registro não olvidar da jurisprudência pacifica do Superior Tribunal no sentido de que
não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes, a fim de que se proceda ao correto exame quanto às circunstâncias particulares
. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 208.626 – SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro – data do julgamento: 09/09/2019).

No entanto, há algumas distinções no presente caso, conforme já exposto, de modo que tal entendimento não se aplica na hipótese dos autos.

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar, a fim de reconhecer a nulidade da sentença condenatória pela ausência de individualização pena e, por efeito, determinar ao juízo de origem que realize nova dosimetria da pena.

Com o acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pleitos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024